Tribunal: TJMT
Processo: 1028622-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028622-73.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.130.025/0001-59 (APELANTE), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1028622-73.2017.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [1025386-16.2017.8.11.0041, 1010478-85.2016.8.11.0041, 1007875-39.2016.8.11.0041, 1002572-10.2017.8.11.0041, 1002687-31.2017.8.11.0041, 1015408-49.2016.8.11.0041, 1016113-47.2016.8.11.0041, 1028636-57.2017.8.11.0041, 1028922-35.2017.8.11.0041, 1028927-57.2017.8.11.0041, 1028933-64.2017.8.11.0041, 1029080-90.2017.8.11.0041

APELANTE: DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela

DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A,
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que nos autos dos Ação Declaratória de nulidade de Multa que julgou improcedente o pedido inicial
.

Afirma que
não tendo o PROCON competência para aplicação de pena em casos em que há suposto descumprimento de obrigação de natureza individual, por caracterizar-se desvio de finalidade e usurpação de prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.

Aduz que os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade.

Acentua que por se tratar de processo com natureza sancionatória, o ônus da prova incumbe ao ente público, que deve demonstrar a existência de infração e nunca ao administrado.

Enfatiza que
inexistindo correspondência entre o valor da pena e o valor do dano supostamente suportado pela parte consumidora,

Assevera que não é minimamente compreensível que um produto que custou R$ 1.049,00 (mil e quarenta e nove reais), gere uma multa de R$18.937,60 (dezoito mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta centavos),

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo e devolutivo e no mérito pelo provimento do apelo reformando a sentença recorrida
para declarar a nulidade do procedimento administrativo, via a declaração de vícios que maculam a lavratura da multa, e alternativamente, para reduzir o valor da multa.

Contrarrazões. (Id. 83895044)

No parecer emitido pelo representante do órgão ministerial manifestou ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021